Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730623-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL APELADO: PABLO LEOPOLDO DE OLIVEIRA MARGON DA ROCHA, ANNA FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O A apelante (TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL) peticionou no ID 76585377 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o presente processo está pautado para julgamento na 36a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, a qual teve início no dia 24/09/2025 às 13:30h (ID 75888976), verifica-se a intempestividade do pedido, uma vez que formulado às 16:25h do dia 23/09/2025, portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator